Tribunal: TJSP
Processo: 2353927-94.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Taxa de licença para publicidade do exercício de 2018 – Município de Santos – Decisão que deferiu o redirecionamento da execução para incluir no polo passivo, na qualidade de corresponsáveis tributários, terceiros que não constam na CDA, sob o fundamento de reconhecimento de grupo econômico de fato – Impossibilidade de redirecionamento da execução

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Taxa de licença para publicidade do exercício de 2018 – Município de Santos – Decisão que deferiu o redirecionamento da execução para incluir no polo passivo, na qualidade de corresponsáveis tributários, terceiros que não constam na CDA, sob o fundamento de reconhecimento de grupo econômico de fato – Impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra pessoa jurídica diversa do devedor, fora das hipóteses legais – Ausência de comprovação da prática de abuso de personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial) prevista no artigo 50 do Código Civil – Necessidade prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para aferição da existência de grupo econômico - Inteligência dos artigos 133, 134 e 795, §4o do Código de Processo Civil – Precedentes desta Câmara - Decisão reformada - Recurso provido.